Tribunal: TJMT
Processo: 1021688-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021688-15.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IRINALDO JOSÉ DE FARIA
RECORRIDA: LOJAS AVENIDA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS ABUSIVAS E EXCESSIVAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO – LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO DESTINADAS A TERCEIRO DESCONHECIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O número expressivo de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto para o demandante, para cobrança de débito em nome de terceiro, gera, excepcionalmente, o dever de indenizar a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021688-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINALDO JOSE DE FARIA - CPF: 318.363.561-53 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0178-67 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023